Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-73.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Inépcia e cerceamento de defesa aqui não identificados. Oitiva de testemunhas e realização de perícia (agora impossível) a indicar medidas inúteis. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Inépcia e cerceamento de defesa aqui não identificados. Oitiva de testemunhas e realização de perícia (agora impossível) a indicar medidas inúteis. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Alegação de ilegitimidade ativa prejudicada, ante a análise do mérito. Inteligência do art. 488 do CPC. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Perícia inviável diante do que disse a própria seguradora. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.